Tribunal: TJSP
Processo: 2143986-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DIREITO ADMINISTRATIVO – BEM IMÓVEL PÚBLICO – ESBULHO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, conhecimento do inconformismo voluntário, nos termos do v. acórdão proferido pela C. Turma Especial

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DIREITO ADMINISTRATIVO – BEM IMÓVEL PÚBLICO – ESBULHO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, conhecimento do inconformismo voluntário, nos termos do v. acórdão proferido pela C. Turma Especial de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Conflito de Competência Cível no 0005214-06.2022.8.26.0000. 2. No mérito recursal, requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 3. A ocupação de bem imóvel público caracteriza mera detenção, de caráter precário, não acarretando direitos possessórios. 4. Entretanto, a ocupação da área imobiliária em questão, pela parte ré, desde 1.995, decorre de contrato de parceria celebrado com a Autarquia Estadual Centro Paula Souza. 5. Área imobiliária destinada, posteriormente, ao Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP, para a ampliação do Aeroporto de Jundiaí (Decreto Estadual no 43.687/98). 6. Controvérsia administrativa, referente à destinação e a ocupação da referida área, aparentemente, não dirimida. 7. A relevância dos serviços prestados pela parte ré, relacionados à preservação do meio ambiente, inclusive à fauna local, exige a observância das medidas necessárias à garantia dos interesses públicos contrapostos, para a eventual desocupação da referida área imobiliária. 8. A controvérsia deverá ser analisada nos autos principais, após a instauração do contraditório e a eventual dilação probatória, sendo inviável a alteração do quanto decidido, nesta sede de cognição sumária. 9. Tutela provisória de urgência, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Decisão recorrida, ratificada, mas, por fundamento jurídico parcialmente diverso. 11. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, conhecido e desprovido.